Tribunal: STF
Processo: HC 183134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiane Ferreira de Oliveira, Adriana Santos Silva e Marileide Ferreira de Santana Souza, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Recurso em habeas corpus n. 114.272/SE.
    As impetrantes alegam que Abel Menezes de Almeida encaminhou ao Juízo da Vara Criminal de Lagarto/SE notitia criminis pela prática das condutas tipificadas nos arts. 299 e 342 do Código Penal (falsidade ideológica e falso testemunho) e que o Parquet estadual manifestou-se pelo arquivamento dos autos. Entretanto, o Juízo de origem discordou do pedido de arquivamento e determinou o envio dos autos à autoridade policial. 
    Impetrado habeas corpus, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe denegou a ordem, nos termos de acórdão, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO NOTITIA CRIMINIS – FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSO TESTEMUNHO (ART. 299 E ART. 342, DO CP) – ALEGADA OFENSA AO ART. 28, DO CPP – NOTÍCIA CRIME OFERECIDA DIRETAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA BAIXA DOS AUTOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO HOUVE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR ACERCA DA TIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA INFORMATIVA OU FORMAÇÃO DA OPINION DELICTI PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 28, DO CPP - CRIMES CUJA AÇÃO É PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - LASTRO MÍNIMO À DEFLAGRAÇÃO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - CABÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE REPUTAR NECESSÁRIAS, SEM USUSPAR DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CF - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS A APURAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.”
    Daí a impetração de writ no STJ. O agravo regimental no recurso em habeas corpus foi improvido, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADO. NOTITIA CRIMINIS. IMPEDIMENTO MINISTERIAL À INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 28 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A iniciativa acusatória ministerial é constitucional e seu controle é interno, nos termos do art. 28 do CPP, mas igual prerrogativa não se dá na fase investigatória, que pelo estado pode realizar-se na polícia judiciária - ou mesmo outros órgãos - e sempre possível será mesmo a produção de elementos investigatórios indiciários por particulares. Pode o Ministério Público decidir se denuncia, mas não impedir investigação. 3. A compreensão ministerial de obstáculo procedimental ao processamento da notitia criminis por tramitação judicial não impede ao magistrado seu encaminhamento à autoridade policial, nos exatos termos do art. 5º, II, do CPP. Precedente. 4. Não poderá jamais o juiz forçar a propositura de ação penal, mas tampouco poderá o agente ministerial impedir sua investigação e, após, com olhos na obrigatoriedade da ação penal e na valoração da existência de justa causa, decidir pelo caminho de arquivamento ou de denúncia dos fatos investigados. 5. Agravo regimental improvido.”(eDOC 6, p. 1)
    Nesta Corte, as impetrantes argumentam que o Juízo de piso deveria ter aplicado o regramento disposto no art. 28 do CPP, em vez de, ex officio, determinar o envio dos autos à autoridade policial. 
    Requerem, portanto, “o trancamento do procedimento criminal n. 0000405-16.2018.8.25.0040, impedindo que as pacientes sofram constrangimento ilegal, considerando a expressa violação ao contido no art. 129, I da CF considerando a inconstitucionalidade do art. 5º, II, do Código de Processo Penal e o contido no art. 28 do Código de Processo Penal”. (eDOC 1).
    É o relatório.
    Decido.
    No caso dos autos, a despeito do entendimento do STJ, entendo que assiste razão à defesa. 
    O Juízo de origem, após receber informações a respeito da suposta prática de crimes, remeteu os autos para apreciação do Ministério Público estadual, que manifestou-se pelo arquivamento dos autos.
    O art. 28 do Código de Processo Penal assim disciplina o 
    arquivamento de inquérito a pedido do Ministério Público: 
    “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”. 
    Assim, como regra, o Juízo de origem deveria aplicar o disposto no art. 28 do CPP, remetendo o feito para apreciação do Procurador-Geral de Justiça. Ao contrário, este determinou, de ofício, a remessa de cópias dos autos à autoridade policial a fim de adotar “as providências que reputar adequadas”. (eDOC 1, p. 145)
    Defendendo a atribuição exclusiva do Ministério Público em promover o arquivamento de inquéritos e peças de investigação, Nereu José Giacomolli defende que (A Fase Preliminar do Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 115):
     “O Ministério Público é o destinatário das investigações. Portanto, é quem exercerá ou não a pretensão acusatória, diante da existência ou não de elementos probatórios. Assim, a discussão acerca da procedência ou não do arquivamento das investigações, contidas em inquérito policial ou não, em razão das atribuições institucionais próprias e de repartição das funções, há de permanecer no âmbito institucional do Ministério Público. A submissão do pedido de arquivamento ao Magistrado, além de desvirtuar o princípio acusatório, nas situações em que a Procuradoria-Geral entender serem procedentes as razões do Ministério Público, obrará no acatamento do arquivamento.”
    Destaque-se que a ausência de controle judicial sobre a promoção de arquivamento não significa a absoluta discricionariedade ou exclusividade de atuação do Ministério Público nesta fase. 
    Isso porque o Juiz atua na condição de garantidor dos direitos do acusado durante o inquérito (LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação Preliminar no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259) 
    Entretanto, entendo não ser este o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal é no sentido da obrigatoriedade de acolhimento das razões de arquivamento apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, ressalvadas as hipóteses de extinção da punibilidade ou atipicidade dos fatos, situações nas quais deve o Juiz decidir a respeito, para acolher ou rejeitar essas questões relativas ao direito material e ao próprio jus puniendi, vinculando a acusação em decisão que se assemelha à rejeição da denúncia ou absolvição sumária (INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; INQ 1604 QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002; Inq 2341 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2007). 
    No caso dos autos, verifico que o Parquet manifestou pelo arquivamento do processo, nos seguintes termos, em síntese:
    “Considerando falta de fundamento jurídico no Código de Processo Penal para tramitação do presente feito no âmbito do Poder Judiciário, aguarda o Ministério Público seu indeferimento e consequente baixa do [processso], uma vez que de ação penal não se trata e tampouco existe previsão processual para que tal esteja tramitando na via eleita, a qual não se identifica, inclusive.” (eDOC 2, p. 143)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para determinar o trancamento do expediente de representação criminal n. 0000405-16.2018.8.25.0040 em tramitação perante a Vara Criminal de Lagarto/SE, sem prejuízo de que a parte interessada renove a notícia criminal ao titular da ação penal. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente